Tribunal: TJSP
Processo: 2271862-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2271862-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RAFAEL ROQUE DA SILVA NASCIMENTO e MAGALI ROQUE DA SILVA
(ESPÓLIO), é embargado GERSON ROQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271862-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.321
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: RAFAEL ROQUE DA SILVA NASCIMENTO E
OUTRA
EMBARGADO: GERSON ROQUE DA SILVA
VOTO No 43.321
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão. Notório
intento protelatório. Multa imposta aos recorrentes.

Embargos de declaração rejeitados, imposta sanção pelo intento
protelatório.
São Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls.
16/19, que manteve a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de
justiça aos recorrentes.
Suscitam, agora, a ocorrência de omissão no que tange
aos extratos bancários emitidos pela Caixa Econômica Federal e ao pedido de
dilação de prazo de fls. 12.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Nenhum dos defeitos, entretanto, ocorre na hipótese, o
que desafia recurso constitucional se, como dizem os recorrentes, houve
equívoco no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271862-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.321
3
A decisão de fls. 8/9 prestou-se a analisar os documentos
constantes dos autos de origem, concluindo por sua insuficiência para o
provimento recursal. Por isso, conferiu-se a oportunidade para que os
recorrentes comprovassem as alegações veiculadas em suas razões de agravo,
mas, ao contrário, sobreveio pedido temerário para dilação do prazo adicional
antes concedido.
Por isso, entendendo-se processado o recurso, passou-se
ao seu julgamento, não evidenciadas, no Acórdão, as aludidas omissões.
Como o aresto é claríssimo, ante o caráter eminentemente
protelatório destes declaratórios, resta impor aos embargantes a multa prevista
no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, fixada em 1% do valor
atualizado da causa.
Por isso, com imposição de sanção, rejeito o integrativo.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR